Tribunal: CARF
Processo: 10830.003588/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.003588/2007-19
ACÓRDÃO
2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGNIS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/05/2002
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. O contribuinte faz jus à
restituição de contribuições previdenciárias, resultante da diferença entre
os valores que lhe foram retidos e aqueles reputados devidos, quando
devidamente comprovados por documentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral e Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
2
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo protocolado em 16/06/2002, onde a empresa interessada
acima identificada pleiteia restituição de pagamento recolhido para a Previdência
Social nas competências de 04/2002 e OS/2002, conforme quadro de fls. O1/02,
em razão de valores excedentes das retenções sofridas sobre as notas fiscais de
prestação de serviço, em relação ao valor devido com base nas folhas de
pagamento.
Dos fatos
Em 31/03/2005, após análise dos documentos apresentados e do que consta no
processo, a fiscalização emitiu o despacho de fl. 364 propondo o deferimento
parcial da restituição.
Em 07/11/2005 a Unidade de Atendimento da Receita Federal do Brasil
Previdenciária - UARP emitiu os Ofícios de fls. 384/391 a diversas contratantes da
empresa Ignis, solicitando dados e valores referentes à retenção da Seguridade
Social nas notas fiscais nelas discriminadas.
Em 09/01/2008 foi emitida a Intimação 10.830 SEORT/DRF/CPS/0812008, de fl.
395, recebida pela empresa em 16/01/2008 (fl. 396), onde se solicitava para fins
de instrução processual e análise outros documentos (GFIP inicial não identifica
todos os tomadores/verificar o RAT correto, de 1 ou 2%) e informações a serem
apresentadas no prazo de dez dias, sendo que o não atendimento da intimação no
prazo especificado implicaria no indeferimento do pleito e no arquivamento do
processo. Foram solicitados os Protocolos de envio das GFIP.
Em 25/01/2008 a empresa Ignis efetuou requerimento n° 001096, de fls.
397/399, informando que protocolou petição nos autos de Mandado de
Segurança no 2007.61.05.014029-9 requerendo a suspensão do mandamus pelo
prazo de noventa (90) dias, a fim de resolver administrativamente o pedido de
restituição protocolado, tendo sido acatado seu pedido. Em razão do exposto,
requereu a prorrogação do prazo em sessenta (60) dias para a apresentação dos
documentos solicitados, começando a fluir esse prazo da data da sua intimação
sobre o deferimento da concessão da dilação pleiteada. Juntadas às fls. 400/404
cópias de telas do sistema CNIS das competências 04 e 0512002.
Em 08/02/2008 foi emitido o Comunicado SEORT/CPS nO00229/2008, de fl. 405,
no qual o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT informou quanto ao
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
3
requerimento de solicitação de prorrogação de prazo para atendimento da
Intimação n° 08/2008 que considerando que o termo inicial venceu em
26/01/2008 e que o prazo de 60 dias requerido prejudicaria a análise e conclusão
do processo, o prazo para apresentação dos elementos solicitados foi prorrogado
para até o dia 26/02/2008, quando o pedido de restituição teria então
prosseguimento com base nos elementos constantes do processo.
Em 26/02/2008 a empresa protocolou novo requerimento nO001982, de
fls.407/410, informando novamente da suspensão do Mandado de Segurança no
2007.61.05.014029-9, e requerendo nova dilação do prazo para juntada de
documentos em trinta (30) dias começando a fluir esse prazo da data da sua
intimação sobre o deferimento da concessão da dilação pleiteada.
Em 05/03/2008, conforme Decisão exarada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas, de fls. 414/416, foi corroborado o indeferimento do processo
de restituição por ausência de elementos necessários para a instrução e análise,
decidindo-se pelo arquivamento do processo. Foi informado ainda na Decisão que
em sendo sanadas as faltas, poderá ser feito novo pedido, observado o prazo
prescricional do art. 218, da IN/MPS/SRP n° 03, não cabendo o desarquivamento
do processo, conforme art. 228 do mesmo ato normativo. Os fundamentos do
indeferimento foram os seguintes:
A requerente foi cientificada em 16/01/2008 (AR), através da Intimação no
08/2008-(fts-395) a apresentar GFIP relativas ao período supracitado.
Requereu através do protocolo no 001096 de 25/01/2008 (fls. 397 a 399), dilação
do prazo para 60 dias.
Foi-lhe concedida através do Comunicado no 00229/2008 (fls. 405), dilação por 30
dias contínuos a qual venceu em 26/02/2008.
Inconformada, observado o prazo contido no referido Comunicado, requereu sob
protocolo no 001982 de 26/02/2008 (fls. 407 a 410) nova prorrogação do prazo de
30 dias para o cumprimento das exigências.
Até a presente data, não foram apresentados quaisquer documentos, observando
o prazo do Comunicado.
A Decisão foi recebida pela requerente em 13/03/2008 (A.R. de fl. 418).
Em 26/03/2008, a empresa protocolou Pedido de Reconsideração c/c
Apresentação de Documentos no 002761, de fls. 419/422, alegando, em síntese, o
seguinte:
1- No prazo adicional concedido pela DRF, que se expirava em 26/02/2008, a
requerente. nessa mesma data de 26/02 protocolou novo pedido de dilação de
prazo por trinta dias, cujo término só se dará em 27/03/2008.
2- A requerente não se conforma com a r. Decisão de mandar o presente processo
ao arquivo, tendo em vista o pedido de dilação de prazo por trinta dias em
26/02/2008, e que o prazo pleiteado para apresentação dos documentos
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
4
solicitados ainda está em curso, pois ele só terminaria em 27/03/2008, conforme
o pleito.
3- Ademais, nesse mesmo Comunicado recebido em 13/03/2008 a DRF deixou
explícito que o pedido de restituição foi anteriormente analisado pelo INSS que
concluiu pelo seu deferimento.
4- Cabe esclarecer que não bastava à requerente reenviar as GFIP's como feito
anteriormente, mas deveria fazê-lo discriminando os valores retidos
mensalmente, identificando todos os tomadores de mão-de-obra à época,
separando por matriz e filial, sob pena de indeferimento do processo, o que
demanda tempo.
5- Querendo que seus pedidos fossem apreciados pela DRF sem precisar de
medidas judiciais, compareceu na Vara Cível da Justiça Federal, pedindo
prorrogação da suspensão do Mandado de Segurança nO2007.61.05.014029-9
por mais noventa dias a fim de resolver tudo administrativamente, o que foi
deferido.
6- Diante do exposto requer a juntada dos seguintes documentos:
Intimação da Delegacia da Receita Federal, novos Requerimentos de Restituição
da Retenção-RRR, Demonstrativos de notas fiscais de serviços prestados, GFIP e
folha de pagamento, matriz e filial das competências 04/2002 e OS/2002, liminar
Sesc/Senac e guias de recolhimento, liminar Sat e guias de recolhimento, liminar e
Acórdão do Mandado de Segurança no2002.61.00.006865-0. Documentos
juntados às fls. 423/608.
Em 23/04/2008, a empresa protocolou novo Pedido de Reconsideração n° 003672
(fls. 609/610), alegando que em que pese seu empenho em aprontar os
documentos solicitados pela DRF para dar seguimento ao processo, recebeu o
Comunicado n° 10.830/1752/2007 em 08/04/2008, dando ciência sobre a
remessa do presente processo ao arquivo face a não apresentação dos
documentos, ocorre que todos os documentos foram entregues em 26/03/2008,
razão pela qual requer a reconsideração daquela Decisão.
Em 08/05/2008 foi emitido o Comunicado SEORT/DRF/CPS/I0.830/591/2008 pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas (fl. 611) com a Decisão pelo
indeferimento do Pedido de Reconsideração protocolado em 23/04/2008, de
acordo com o art. 228 da IN nO03/2005, nas situações previstas nos arts. 225 e
226, não cabendo o desarquivamento do processo, informando-se que a empresa
poderá apresentar novo pedido, observado o prazo prescricional do art. 218 da
mesma Instrução Normativa.
Juntados às fls. 613/624 cópias dos seguintes documentos: Comunicado
SEORT/DRF/CPS/1
0.830/591/2008
e
A.R.,
Comunicado
SEORT/DRF/CPS/1O.830/1752/2007 e A.R.
O processo foi encaminhado para arquivamento, conforme despacho de fls. 615.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
5
Em 10/02/2009, a empresa protocolou requerimento no 001252, fls.625/626,
alegando que diante do arquivamento do processo, impetrou Mandado de
Segurança no 2008.61.05.011473-6, a fim de que fosse determinado o
desarquivamento dos autos, o recebimento dos documentos apresentados em
26/03/2008 e análise dos mesmos, e o direito de apresentação de defesa
administrativa à Delegacia de Julgamentos da Receita Federal do Brasil. Apesar do
indeferimento da liminar, a requerente interpôs Pedido de Reconsideração em
30/01/2008, no qual foi proferido despacho determinando o desarquivamento
dos pedidos de restituição e o processamento do recurso apresentado, "ou
melhor, o recebimento dos documentos apresentados e a sua análise no
procedimento administrativo". Desta forma requer que seja dado prosseguimento
ao processo administrativo.
Em
25/09/2009,
mediante
o
Despacho
Decisório
10.830/SEORT/DRF/CPS/376/2009, de fls. 632/634, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Campinas indeferiu a solicitação pleiteada nos seguintes
fundamentos:
a) O Requerimento – fls. 427 e 429, emitidos pela matriz em 10/03/2008 não
foram aceitos na-análise por não terem sido informados no Requerimento inicial –
fls. 01/02 - como contratada, observado o disposto no artigo 253 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nO.3.048/99.
b) A não inclusão no requerimento inicial (fls. 01) da nota fiscal no. 1092 -emitida
para a contratante Motorola Industrial Ltda.
c) Apesar de ter anexado ao processo as notas fiscais no. 1128 – fls. 252 e 1146 –
fls. 253, não as incluiu no requerimento inicial. Observado o disposto no artigo
253 do Regulamento aprovado pelo Decreto nO.3.048/99, o prazo para pleitear a
restituição já estava prescrito por ocasião da emissão do novo requerimento – fls.
436/437.
d) Não informou em GFIP – fls. 622 e 623 os dados constantes das folhas de -
pagamento - Bandeirantes Indústrias Gráficas - CNPJ: 57.502.395/0001-48 – fls.
110 a 112 e 314/315.
(. ..)
e) Também observou o correto preenchimento da GFIP, ao informar o Código de
outras entidades 0001 e Opção pelo SIMPLES 5 fls. 1725.
Ao efetuar os recolhimentos diretamente para as entidades SESC e SENAC,
conforme cópia da Liminar e Guias de Recolhimentos anexadas às fls. 617 e 620
sem declarar tais informações em GFIP, procedeu em desacordo com o item 2.5
do Manual de GFIP/SEFIP, verbis:
"havendo recolhimento direto à(s) entidade(s) e/ou ao(s) fundo(s), o código da
entidade para a qual há convênio não deverá ser somado. "
Foi informado ainda no Despacho Decisório o seguinte:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
6
6. Em face da ausência de elementos essenciais para análise, RETIFICO o
Deferimento da Restituição, conforme Informação Fiscal – fls. 364 anulando seus
efeitos, observado o Art. 53 da Lei N°. 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
O contribuinte apresentou recurso conforme documento de fls. 636/654,
descrevendo sucintamente os fatos, requerendo a reforma da decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas, e alegando, em síntese
o seguinte:
. A impugnante efetuou um quadro com as datas dos protocolos dos diversos
pedidos de restituição efetuados, e respectivas competências, concluindo que as
datas dos protocolos referentes aos pedidos de restituição da impugnante
começam em 22/02/2000 e terminam em 06/03/2006, época em que vigia o
artigo 49 da Lei n° 9.748/99, que estipulava prazo de trinta dias para a
Administração Pública se manifestar em relação aos processos administrativos de
sua competência, prorrogáveis por mais trinta, desde que essa prorrogação seja
expressamente motivada.
Ocorre que o INSS iniciou uma fiscalização na recorrente em 10/2004 que
perdurou até 03/2005, entretanto até OS/2006 a Administração quedou-se inerte
em apreciar os pedidos de restituição protocolados pela impugnante. A
impugnante emitiu então uma notificação extrajudicial para que seus pedidos
fossem apreciados, após o qual emitiu novamente novos protocolos
individualizados de petições relativas a cada processo administrativo de
restituição de indébitos, realizados em 28/09/2007.
Em 22/10/2007 foi-lhe enviada nova correspondência para complementação de
informações, sendo que tudo que a impugnante possuía foi juntado aos pedidos,
bem como o INSS teve acesso a todos os arquivos, documentos, tudo o que podia
precisar durante os cinco meses em que esteve fiscalizando a impugnante.
A impugnante impetrou então Mandado de Segurança no 2007.61.05.014029-9,
em trâmite perante a 8a Vara Cível da Justiça Federal da Subseção de Campinas,
visando obrigar o INSS a cumprir o artigo 49 da Lei nO9.748/99 que estipula prazo
de trinta dias para a Administração Pública se manifestar em relação aos
processos administrativos de sua competência.
A Administração começou a intimar a impugnante a apresentar documentos,
retificar dados, refazer cálculos concedendo-lhe o exíguo prazo de dez dias. Foi
solicitado então prorrogação de prazo. A fiscalização, entretanto, arquivou o
processo alegando intempestividade nos documentos apresentados.
Inconformada com essa decisão, a empresa impetrou o Mandado de Segurança no
2008.61.05.011473-6, em trâmite perante a 8a Vara da Justiça Federal em
Campinas, no qual foi concedida a liminar determinando o desarquivamento e,
consequentemente, o julgamento do pedido de restituição. Porém, no dia
29/05/2009 a empresa foi intimada do indeferimento do pedido.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
7
Em suma, apesar de o crédito apurado, em sua maior parte, ser incontroverso, a
fiscalização não se deteve nesta questão, deixando de analisá-la sob o
fundamento de que a documentação apresentada há mais de sete anos não
estava em consonância com a legislação tributária. Ocorre que, mesmo com a
exclusão dos documentos, supostamente irregulares, ainda haveria crédito a ser
apurado, fato que sequer foi delineado no julgamento acima transcrito.
A fiscalização esteve no estabelecimento da impugnante durante cinco meses,
teve acesso a todos os documentos, arquivos, banco de dados, enfim aos
documentos fiscais e contábeis, nos quais constam, inclusive, a apuração do
período em que foram recolhidas contribuições a maior, bem como, lhe foi
apresentada toda a documentação solicitada na análise do presente pedido de
restituição, permitindo-lhe concluir que a impugnante faz "jus" a repetir valores
divergentes daqueles pleiteados no requerimento original e, posteriormente
informados em GFIP.
A Administração não pode se apropriar dos valores que ela própria reconhece
serem devidos ao contribuinte sob o fundamento de que não foram observadas as
obrigações acessórias impostas pela IN/MPS/SRP no 003/2005, qual seja,
divergência no momento de informá-los em GFIP, vez que o Código Tributário
Nacional em seu artigo 165" caput dispõe no sentido de que verificado o
pagamento a maior pela administração pública esta deve ressarcir o contribuinte,
independentemente de qualquer outra medida, e que este diploma legal tem
prevalência sobre a mencionada Instrução Normativa.
De acordo com os princípios da moralidade e da legalidade, deve ser retida
"apenas a diferença entre o montante pleiteado pelo contribuinte e o apurado
pela fiscalização, devendo, pois o contribuinte lograr provar que possui o direito
de repetir também essa diferença". Assim, a Administração constatou supostas
irregularidades em alguns documentos apresentados, e por isso deixou de
analisar todo o pedido de restituição, sob a falsa premissa de que não possui
elementos essenciais para análise.
Foi indeferido parte o crédito apurado pela empresa (com relação aos
requerimentos de fls. 427 e 429, e da inclusão no novo requerimento da nota
fiscal no1092), sob a argumentação de que os documentos não constavam no
pedido inicial. Referida argumentação não pode prosperar, porque os
documentos acrescentados ao processo somente visavam comprovar o requerido
inicialmente, de modo que não há que se falar em intempestividade ou qualquer
outra preclusão temporal. Ademais, em obediência ao princípio da ampla defesa,
do contraditório e da verdade material, a juntada de documentos após o pedido
inicial não pode ser óbice para a sua análise, quando estes forem imprescindíveis
para o deslinde da questão.
Da mesma forma, não pode prosperar a terceira fundamentação de que há
prescrição em parte do pedido de restituição, pois não houve um novo pedido de
restituição, apenas uma complementação do primeiro. Assim, o prazo final que
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
8
deve ser utilizado como parâmetro da prescrição deve ser o pedido de restituição
e não a juntada de documentos como quer a fiscalização.
Ademais, não houve prescrição porque o prazo prescricional de restituição para
pedidos decorrentes de lançamento por homologação é de dez anos, conforme o
art. 150, Parágrafo 4o c/c o art. 168, I do Código Tributário Nacional – CTN.
A última fundamentação utilizada foi a de que a empresa não informou em GFIP
os dados constantes em folha de pagamento, mencionando a seguinte
fundamentação do Despacho Decisório:
"d) Não informou em GFIP - fls. 622 e 623 os dados constantes das folhas de
pagamento - Bandeirantes Indústrias Gráficas - CNPJ: 57.502.395/0001-48 -fls.
110 a 112 e 314/315". (...)
e) Também inobservou o correto preenchimento da GFIP, ao informar o Código de
outras entidades 0001 - e Opção pelo Simples 5. F/s. 1725." Alega, porém, a
impugnante que ao entregar as GFIP's, o fez com fundamento na legislação
vigente à época. Ocorre que, após tanto tempo, o Fisco indefere o pedido com
fundamento de que os documentos entregues estão incompletos.
Após sete anos de inação, o Fisco julga a questão afirmando que os documentos
apresentados não estão completos, porém, como pode, agora, após todos esses
anos, ter a empresa algum documento que comprove qualquer pagamento.
Assim, o fundamento de erro no preenchimento das GFIP's de fls. 110 e 112 não
pode ser motivo para a não repetição dos valores delas decorrentes. Porém, caso
não seja este o entendimento a prevalecer, requer que a diferença incontroversa
dos valores pleiteados seja paga, haja vista que se tomaram incontroversos.
Requer enfim, que todos os documentos apresentados sejam analisados, e,
consequentemente, todo o débito pleiteado seja restituído à empresa
impugnante, que a suposta prescrição de parte do débito pleiteado seja afastada,
haja vista que foi apresentada dentro do prazo de cinco anos contados da
homologação, nos termos do artigo 168 do CTN, que as divergências em GFIP
sejam desconsideradas, haja vista que a empresa requerente respeitou a
legislação tributária em vigor ao tempo de seu preenchimento, e que sejam
restituídos os valores incontroversos ora pleiteados.
A 8o Turma da DRJ/CPS por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/05/2002 DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
RETENÇÃO DE 11%. RESTITUIÇÃO.
DEFICIÊNCIA DE ELEMENTOS.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
9
A comprovação do direito creditório se faz mediante a apresentação de todos os
elementos que demonstram inequivocamente a sua existência, e sem os quais
toma-se impossibilitado o seu reconhecimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/08/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação e pedido que o feito seja baixado em diligência.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o pedido de restituição de contribuições previdenciárias
resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos, em decorrência de submissão à
sistemática de retenção prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.711/98, e valores reputados devidos pela requerente.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência, a
jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca
pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não deve ser
deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que
se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
MOMENTO
PRÓPRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
10
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto
em parte a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnante inicia argumentando que as datas dos protocolos referentes aos
pedidos de restituição efetuados começam em 22/02/2000 e terminam em
06/03/2006, época em que vigia o art. 49 da Lei nO9.784/99 que estipulava 30
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
11
dias para haver manifestação da Administração em relação aos processos
administrativos, prorrogáveis por mais 30, desde que motivado. Entretanto
iniciou-se uma fiscalização na recorrente em 10/2004, que perdurou até 03/2005,
e até 05/2006 a Administração quedou-se inerte em apreciar os pedidos de
restituição protocolados. E em 22/10/2007 foi solicitada a complementação de
informações, sendo que tudo o que a impugnante possuía foi juntado aos
pedidos, além de a fiscalização ter tido acesso a essas informações.
Quanto ao presente processo, pelo que se observa do quadro acima elaborado e
dos documentos a ele juntados, constata-se que o pedido inicial de restituição foi
protocolado em 12/06/2002, e que a fiscalização, após verificação efetuada na
empresa, emitiu Informação Fiscal em 31/03/2005.
A fiscalização nas empresas, por uma questão de planejamento, obedece a uma
ordem de prioridades, e por esse motivo nem sempre são efetuadas de imediato
em razão dos pedidos de restituição. Após a manifestação fiscal, entretanto, a
análise e o ato de deferimento ou indeferimento dos mencionados pedidos é
efetuado pelo setor competente, o qual, após a criação da Receita Federal do
Brasil passou a ser o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT.
Deve-se observar que a fiscalização em sua Informação de 31/03/2005 propôs o
deferimento parcial da restituição, esclarecendo que as divergências que
apareciam no sistema (batimento GFIP x GPS e baixa de empresas) foram sanadas
com a entrega das GFIP's e RDE's correspondentes, porém destacou que "até o
presente momento, os documentos entregues não constam processados em
nosso banco de dados". Assim, quando da Informação Fiscal, as GFIP's, elemento
necessário para a determinação da restituição, não constavam do banco de
dados.
À época da Informação Fiscal vigorava a Instrução Normativa no100/2003, a qual
no seu art. 225 dispunha que a competência para decidir sobre requerimento de
reembolso e era da Chefia do Serviço/Seção/Setor de Arrecadação da APS.
Assim, a fiscalização propôs o deferimento parcial da restituição, porém a
competência para decidir sobre o requerimento cabia à Chefia da Arrecadação, a
qual era obrigada a cumprir as exigências normativas existentes quanto aos
elementos que deveriam constar no processo para o deferimento do pleito, o que
até então não havia sido implementado.
Dando prosseguimento na análise do pedido, em 07/11/2005, agora com base na
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005, vários Ofícios foram enviados pela
Unidade de Atendimento da então Receita Federal do Brasil Previdenciária -
UARFB-P solicitando às empresas contratantes da requerente guias de
recolhimento que não foram localizadas nos sistemas informatizados, cumprindo
o determinado pelos artigos 140 e 209 da nova Instrução Normativa no3 em vigor.
Quando da nova apreciação do pedido, em 09/01/2008, agora na Delegacia da
Receita Federal do Brasil, pelo setor competente, o SEORT, foram solicitados à
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
12
requerente novos documentos a apresentar, retificar ou justificar. Os itens
solicitados foram: GFIP mensal, pois a GFIP inicial não identificava todos os
tomadores, e a verificação do RAT.
O que se observa do histórico reproduzido, com as várias solicitações de
informações e apresentação de documentos, apesar do lapso de tempo existente,
é que até a primeira intimação feita pelo SEORT em 2008, o processo não
continha todos os elementos exigidos pelas Instruções Normativas para a
conclusão pelo deferimento, seja ele total ou parcial. Insta ressaltar que a GFIP é
um elemento necessário para a análise do pedido, e como foi informado na
intimação da SEORT. Ora a GFIP é um documento único, onde devem ser
informados, no caso em questão, todos os tomadores de serviço da empresa
prestadora. Assim, ainda que estejam declarados alguns tomadores, este fato não
pode ser validado como correto para aquelas empresas apenas, ou seja, aquela
GFIP não se constituía em documento válido para efeito de deferimento da
restituição.
O processo de restituição é um processo independente, o qual deve obedecer às
determinações normativas para que o setor competente, por meio de sua chefia,
defira ou não a restituição pleiteada, devendo a Administração obedecer ao
princípio da legalidade. Portanto, enquanto todos os elementos exigidos
legalmente não estiverem presentes, o deferimento da restituição não poderá ser
efetuado.
Quanto aos prazos solicitados e efetivamente dados pelo SEORT, eles obedeceram
às normas vigentes sobre o assunto. Assim, a intimação de 09/01/2008 para a
apresentação das GFIP's foi de dez dias, conforme definido no art. 226, parágrafo
único da Instrução Normativa nO03/2005, que dizia o seguinte:
Art. 226. Na hipótese de requerimento protocolizado na UARP, a falta de
apresentação de qualquer elemento necessário à instrução e análise do processo
deverá ser comunicada ao sujeito passivo, mediante ofício enviado por meio
postal ou por correio eletrônico.
Parágrafo único. Não suprida a falta documental no prazo de dez dias, a contar da
data do recebimento do ofício pelo sujeito passivo, o processo será arquivado. -
sem grifo no original.
Portanto, a Administração nada mais fez do que cumprir as determinações
normativas existentes.
Na sequência, conforme se observa do quadro elaborado acima, a impugnante
solicitou prorrogação de sessenta dias para a apresentação dos documentos
relativos à intimação de 09/01/2008 e, lhe foi dado novo prazo até 26/02/2008
apesar do legal existente de dez dias. Portanto, após os dez dias houve ainda a
prorrogação até o dia 26/02 para serem apresentadas as GFIP's. E somente em
05/03/2008 foi arquivado o pedido de restituição, em razão da não apresentação
dos documentos solicitados.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
13
Logo, como se vê, não foi concedido à impugnante apenas "o prazo exíguo de 10
(dez) dias" para apresentação da GFIP, documento que, cumpre-se destacar, na
realidade é de sua responsabilidade elaborar, conforme determina o art. 32 da Lei
no8.212/91. Enfim, o prazo suplementar requerido foi-lhe concedido, e ainda
assim as GFIP's de apenas dois meses não foram apresentadas.
Cabe neste ponto ressaltar que o processo não há que se estender
indefinidamente para que sejam apresentados documentos de obrigatoriedade
legal, como a GFIP, a qual desde a primeira análise da fiscalização em 2005 não
havia sido devidamente implementada no sistema.
Assim, da análise dos eventos ocorridos durante o processo, e pelas diversas
oportunidades que foram dadas à recorrente em trazer aos autos elementos
probatórios, pode-se confirmar que até o indeferimento final da Administração a
recorrente teve várias oportunidades de trazer aos autos a comprovação de seu
direito.
A impugnante argumenta ainda que o crédito apurado em sua maior parte é
incontroverso. Entretanto, a Administração para analisar a existência de um
crédito é obrigada a exigir todo o rol de elementos elencados nas Instruções
Normativas que o regulamentam, pois o seu deferimento total ou parcial depende
da análise de todos os documentos exigidos. E na falta de algum elemento, a
Administração não está autorizada a restituir valores.
Por outro lado, não se pode afirmar ser incontroverso um crédito quando as
declarações nas GFIP's referentes a ele não são compatíveis com as demais
informações constantes dos autos (como, por exemplo, não informam todos os
tomadores constantes das notas fiscais apresentadas). Afirmar que "a
Administração
constatou
supostas
irregularidades
em
ALGUNS
DOS
DOCUMENTOS APRESENTADOS" é uma forma muito simplista de se qualificar
informações incorretas na GFIP, documento este que se constitui em "confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário", e
cujas "informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão
dos benefícios previdenciários", conforme dispõe o ̕Parágrafo 2° do art. 32, da Lei
no8.212/91.
Enfim, a GFIP não se trata de um documento qualquer, e o SEORT, por meio de
sua chefia, fundamentou o indeferimento do pedido de restituição no Despacho
Decisório no 10.830, quanto às seguintes incorreções existentes nesta Declaração:
não informação dos dados constantes das folhas de pagamento relativos à
empresa Bandeirantes Indústrias Gráficas, além do preenchimento incorreto
quanto ao código de outras entidades e opção pelo Simples.
Ora, as informações incorretas alteram os valores dos créditos da impugnante,
não podendo, portanto, haver o deferimento da restituição, se o que está sendo
declarado não está compatível com a realidade. Como já visto, a GFIP é uma
confissão de dívida e instrumento hábil para a exigência do crédito tributário,
devendo, portanto, espelhar a realidade contábil e documental da empresa, e
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
14
comparando-se as folhas de pagamento apresentadas e as GFIP’s, entregues, elas
não se harmonizam, não se podendo acatar como inequívoco o pleito
apresentado. Nestas circunstâncias - valores das folhas de pagamento divergentes
dos valores declarados em GFIP e GFIP que ora incluem e depois excluem
tomadores de serviços - tem-se, até mesmo, que é ilíquido o montante da
eventual restituição, pleiteada, podendo ser suscitadas insuperáveis dúvidas
quanto ao rigor do cumprimento das obrigações tributárias acessórias, dentre as
quais a regular contabilização dos fatos que ensejariam eventual restituição.
Quanto aos requerimentos de fls. 427, 429, 252 e 253, e da inclusão no novo
requerimento da nota fiscal n° 1092, correto o entendimento do SEORT. De fato,
os documentos objeto do pedido que não constam do Requerimento de
Restituição de Contribuições Retidas/RRCT inicial, de fls. 01/02, não podem ser
acatados em data posterior, se fora do prazo de cinco anos do art. 253 do Decreto
no3.048/99. Se assim não fosse, o prazo prescricional seria letra morta, podendo
sempre haver complementação de pedidos à revelia das normas legais.
Diz o art. 253 do Decreto nO3.048/99:
Art.253. o direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da
data:
I – do pagamento ou recolhimento indevido; ou
II- em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a
sentença judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a condenatória.
Assim, o pleito da restituição considera-se extinto após cinco anos do pagamento
indevido, devendo-se entender que do momento em que não está incluído algum
valor no pedido de restituição inicial, ele não poderá ser requerido após esse
prazo. Portanto, não houve "complementação de pedido" no caso em estudo,
mas sim um novo pedido relativo à mesma competência.
E quanto à alegação de que o prazo prescricional de restituição para pedidos
decorrentes de lançamento por homologação é de dez anos, o art. 253 do Decreto
no 3.048/99 é de clareza solar ao dispor que o prazo para pleitear a restituição
extingue-se em cinco anos, contados da data do pagamento ou recolhimento
indevido, deixando evidente que qualquer outra interpretação não se aplica neste
caso.
Enfim, quanto às discordâncias relacionadas às últimas fundamentações do
Despacho Decisório, ou seja, dos seus itens "d" e "e", os erros ali relatados não
têm relação com a legislação vigente à época, pois trataram de incorreção e falta
de informação de dados.
Assim, em razão da falta de inclusão na GFIP dos dados constantes das folhas de
pagamento da empresa Bandeirantes Indústrias Gráficas, não se poderia acatar
esta Declaração como fiel ao movimento da impugnante, da mesma forma por
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
15
não ter informado corretamente os códigos descritos no Despacho Decisório.
Portanto, os erros mencionados pela chefia do SEORT não tiveram qualquer
relação com a legislação da época, mas se trata de informações que acabam
resultando em modificações quanto aos possíveis créditos existentes para a
empresa em relação ao seu pleito.
E quanto à argumentação de que não pode após sete anos a empresa ter algum
documento que comprove qualquer pagamento, e que o fundamento de erro no
preenchimento das GFIP's não pode ser motivo para o indeferimento da
restituição, ela também não pode prosperar.
Com relação aos documentos, inicialmente deve-se observar que próprio no
processo constavam as cópias apresentadas das folhas de pagamento, notas
fiscais, etc, às quais a impugnante tinha acesso. Mas de qualquer forma, se o
processo não estava findo durante esses anos, e a Administração continuava
solicitando documentos, inclusive as próprias GFIP's, que finalmente só foram
retificadas em 28/02/2008, a impugnante deveria ter tido o cuidado de guardar os
comprovantes que asseguravam seu direito.
Quanto ao requerimento de que a diferença incontroversa dos valores pleiteados
seja paga, da análise efetuada pela chefia do SEORT não se pode concluir que
houve valores incontroversos para restituição, uma vez que as GFIP's entregues
não estavam de acordo com a realidade, pois ao preenchê-la com erros, os
valores ali informados não espelharam os valores verdadeiramente devidos pela
impugnante. Consequentemente, o que foi pago não se pode ratificar com o que
foi informado como devido, tendo havido, portanto, um desencontro entre a
declaração feita pela empresa e os demais documentos trazidos aos autos.
Desta forma, pelo que foi analisado, as divergências em GFIP não podem ser
desconsideradas, em razão do seu caráter constitutivo de crédito e de confissão
de dívida.
Assim, os elementos apresentados pela recorrente no seu pedido, e que foram
juntados no decorrer do processo, não comprovam a liquidez e certeza do direito
pleiteado. Logo com base nos elementos constantes do processo há que se
manter o indeferimento do Pedido de Restituição, conforme decidido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto em conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem e, no mérito, negar provimento
ao recurso.

Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003588/2007-19
16
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 729
DF CARF MF
Original